Tribunal: TJDFT
Processo: 0723549-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – REGULARIDADE – VENDA DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO – CASSAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de declaração de nulidade de processo administrativo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do autor, em decorrência do suposto cometimento de infração (infração no S002049813 em 28/07/2014) durante o curso da aplicação da penalidade de suspensão por um ano de sua CNH (entre 13/05/2014 e 13/05/2015). Afirma o requerente/recorrente não ter sido o autor da dita infração, uma vez que o automóvel objeto da autuação não mais era de sua propriedade, pois o tinha vendido a Edmilson Alves de Sousa em 06/09/2012, tendo sido este quem, de fato, a cometera.
2. A questão a ser analisada no presente recurso resume-se aos desdobramentos do negócio de compra e venda do veículo ocorrido em setembro de 2012, entre o autor, Alessandro dos Reis e Edmilson Alves de Sousa, e se, em razão desse negócio, a imputação da penalidade de cassação da CNH do autor pelo cometimento da infração S002049813 em 28/07/2014 é devida ou não.
3. Incumbe ao anterior proprietário, no caso de o adquirente não promover a transferência do veículo para o seu nome, comunicar a venda do veículo ao órgão executivo de trânsito, no prazo de 30 dias, sob pena de responder solidariamente pelos encargos administrativos decorrentes das infrações de trânsito (CTB, arts. 134). Lado outro, na forma do § 3o, do art. 257, do mesmo normativo, “Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo.”
4. A primeira questão é delimitar a solidariedade das penalidades a que se refere o art. 134, do CTB. No sistema legal punitivo brasileiro prevalece o princípio segundo o qual a pena não passa da pessoa do acusado, o que se traduz, no sistema de punição pelas infrações de trânsito, em que a pena não pode passar da pessoa do infrator. Assim, no caso de transferências de veículos não comunicadas ao órgão de trânsito, responde o antigo proprietário solidariamente pelas obrigações de natureza civil com o novo proprietário, mas não pelos aspectos punitivos das infrações.
5. De fato, em se tratando de lançamento de pontos no prontuário do condutor, essa punição tem caráter personalíssimo, como decorre da leitura do artigo 257, §§ 3o e 7o, do CTB, que privilegia a indentificação imediata do infrator e a imputação da punição a ele. O problema surge quando o proprietário deixa passar “em branco” o prazo para indicação do condutor que cometeu a infração à norma de trânsito.
6. Adoto o entendimento de que, ausente a comunicação do proprietário, indicando o condutor que cometeu a infração, o ato administrativo de lançamento da multa e todos os seus consectários gozam de presunção de legitimidade. No entanto, essa presução de legitimidade pode ser mitigada caso o interessado apresente elementos de prova suficientes para imputar a responsabilidade a terceira pessoa. E assim leciona Di Pietro:
“... inverte-se, sem dúvida nenhuma, o ônus de agir, já que a parte interessada é que deverá provar, perante o Judiciário, a alegação de ilegalidade do ato; inverte-se, também, o ônus de prova, porém não de modo absoluto: a parte que propôs a ação deverá, em princípio, provar que os fatos em que se fundamenta a sua pretensão são verdadeiros...”
7. Com efeito, o requerente fez prova de que em setembro de 2012 (procuração de ID Num. 28581072 - Pág. 1) vendeu o veículo a Edmilson Alves de Sousa, portanto, em data anterior ao do cometimento da infração no S002049813. De outro lado, a permanecer o lançamento daquela infração em nome do autor, estaria a administração punindo o proprietário anterior, quando a sistemática do CTB indica o infrator como a primeira pessoa a sofrer a punição, imputando-se apenas subsidiariamente o proprietário registrário (art. 257, do CTB).
8. Não é demais observar que esta turma tem entendido que o prazo de 15 dias para a indicação, ao órgão executivo de trânsito, do condutor infrator, pelo principal condutor ou proprietário do veículo estabelece preclusão à administração e não vincula o Poder Judiciário. Precedentes das Turmas Recursais (Acórdãos 1287897, 1286652 e 1264193) e do Egrégio STJ (AgInt no PUIL No 1.477 - SP, e REsp No 1.774.306 - RS). Todavia, o registro da infração no prontuário do proprietário ou principal condutor do veículo gera presunção de legitimidade do ato administrativo de imputação e só pode ser afastada mediante produção de prova robusta de que outro era o condutor. E, no caso concreto existente tal prova robusta como já asseverado acima (procuração pública).
9. Isto posto, reputo que assiste razão ao autor, na medida em que restou provado nos autos não ter sido ele o responsável pela infração no S002049813 datada de 28/07/2014, motivo por que esta última não pode servir de base para aplicação da penalidade de cassação de sua CNH como consubstanciado no processo administrativo 055.007385/2010.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar procedente o pedido para declarar nulo o processo administrativo 055.007385/2010 tão somente a partir da sua instauração para aplicação da penalidade de cassação da Carteira Nacional de Habilitação do autor.
11. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação do recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, dada a inexistência de recorrente vencido.